Tribunal: TJDFT
Processo: 0737389-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737389-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ANTONIA LIZETE DE AGUIAR MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão proferida pelo MMa Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, que deferiu o pedido de produção de prova pericial requerida pelo autor. O agravante defende que o recurso é cabível, mesmo diante da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, com base no Tema 988 do STJ, que admite o agravo de instrumento em situações excepcionais para evitar a inutilidade de decisão em apelação. Argumenta que há provas suficientes nos autos, como termos de adesão, cédulas assinadas por biometria facial, comprovantes de transferência, extratos e vídeos em que a agravada confirma verbalmente a contratação, tornando desnecessária a perícia grafotécnica, conforme o art. 371 do CPC. Sustenta que a decisão recorrida impõe ônus desnecessário, já que a perícia não agregaria valor à comprovação dos fatos, gerando risco de dano irreversível se os valores forem levantados pela agravada antes do fim do processo. Alega, ainda, cerceamento de defesa, pois o juízo de origem não analisou o pedido de audiência de instrução, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição. Por fim, requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo, a reforma da decisão para afastar a perícia, o reconhecimento das provas já produzidas e a designação de audiência para a oitiva da agravada. Este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Em resposta, a recorrente peticionou, sustentando o cabimento do presente agravo com fundamento no Tema no 988 do STJ (ID no 75874889). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, a recorrente pretende a reforma da decisão que deferiu à autora, ora agravada, a produção de prova pericial grafotécnica para verificação de autenticidade de contratos bancários. Ocorre que, a decisão que defere realização de perícia não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Com efeito, constata-se que o legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido”.1 Por fim, ainda que se admita uma interpretação ampliativa do rol taxativo do art. 1.015, do CPC — o que, à primeira vista, poderia parecer contraditório —, tal interpretação não compromete a coerência do dispositivo legal, desde que se respeitem os limites expressos em seus incisos. O que não se pode admitir é ampliar o sentido de cada inciso a ponto de incluir situações não previstas na lei, como ocorre no presente caso. De mais a mais, a despeito do entendimento esposado no Resp no 1.704.520/MT, julgado em observância à sistemática disposta no art. 1.036, do CPC, fixando-se a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não se vislumbra o periculum in mora na presente hipótese. Dessa forma, considerando que as decisões interlocutórias acerca da realização de prova pericial não estão previstas no rol do art. 1.015 do CPC, tais decisões não são passíveis de agravo de instrumento, devendo ser contestadas por meio de preliminar nas razões ou contrarrazões da apelação, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC. Além disso, não havendo urgência que justifique o indeferimento da produção da prova pericial, não se aplica a mitigação da taxatividade do referido rol. Ressalte-se que o julgador, como principal destinatário das provas, possui a prerrogativa de decidir sobre sua pertinência, conforme os arts. 370 e 371 do CPC, especialmente no caso de perícia grafotécnica destinada a verificar a autenticidade de contratos bancários. Acerca do tema, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO.DECISÃOQUEDEFEREPROVAPERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a produção de prova pericial. A parte agravante alega que o ato não é contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e requer que o recurso seja conhecido em razão da interpretação mitigada do referido dispositivo, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que defere a produção de prova pericial comporta impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, com base na interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, em virtude de eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol de hipóteses taxativas para a interposição de agravo de instrumento, admitindo-se sua mitigação apenas nos casos em que a decisão interlocutória tenha potencial de causar prejuízo irreversível ou inutilidade do julgamento da questão apenas em recurso de apelação, conforme decidido pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT). 4. A decisão que defere a prova pericial, por sua natureza, não causa prejuízo irreversível ou inutilidade processual, sendo plenamente possível a análise de sua pertinência e utilidade em eventual apelação, após o julgamento do mérito. 5. Admitir o agravo de instrumento em situações como a presente, sem demonstração de urgência concreta ou risco de dano processual grave, ampliaria indevidamente o rol do art. 1.015 do CPC, contrariando os princípios de celeridade e economia processual. 6. O indeferimento do recurso, por sua vez, não prejudica o direito da parte de questionar a prova deferida em momento oportuno, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988) (Acórdão 1954720, 0737293-54.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025). Ante o exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relato